Tribunal: STJ
Processo: 0217451-26.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214097 - SP (2025/0217451-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: POTTENCIAL SEGURADORA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE BUENO SIQUEIRA - MG116885
PEDRO DAVILA FONSECA P. DE P. FREITAS - MG124955
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 27A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: RENILSON JOSE LEITE DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI - SP297903
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E JUÍZO TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA
DE OPOSIÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há que se falar em conflito de
competência quando não há oposição do juízo recuperacional a ato
constritivo determinado pelo juízo trabalhista na fase executiva, porquanto
inexistentes as decisões conflitantes.
Conflito de competência não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do conflito, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50430542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f866a498-3084-4d65-9786-5ccefc94587a

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50430542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f866a498-3084-4d65-9786-5ccefc94587a

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214097 - SP (2025/0217451-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: POTTENCIAL SEGURADORA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE BUENO SIQUEIRA - MG116885
PEDRO DAVILA FONSECA P. DE P. FREITAS - MG124955
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 27A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: RENILSON JOSE LEITE DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI - SP297903
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E JUÍZO TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA
DE OPOSIÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há que se falar em conflito de
competência quando não há oposição do juízo recuperacional a ato
constritivo determinado pelo juízo trabalhista na fase executiva, porquanto
inexistentes as decisões conflitantes.
Conflito de competência não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido de liminar, suscitado por
POTTENCIAL SEGURADORA S.A., no qual aponta como suscitados o JUÍZO DE
DIREITO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO
PAULO (SP) e o JUÍZO DA 27a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO (SP).
A parte suscitante defende a existência de conflito de competência,
argumentando que (fls. 3-7):

1. Embora a Pottencial Seguradora S/A, ora suscitante, não
figure como parte na Reclamação Trabalhista n° 1001458-
40.2021.5.02.0027, em fase de Execução, sua legitimidade
Documento eletrônico VDA49688270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 50c90293-4e8e-4c33-8423-f4cf6f60ff8f

para propor o presente Conflito Positivo de Competência é
patente, haja que está sujeita diretamente à eficácia da
ordem exarada do Juízo da 27a Vara do Trabalho de SP
(Docs. 3 e 5), que determinou o pagamento da indenização
securitária no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais),
correspondente ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da
Apólice
de
Seguro
Garantia
no
0306920229907750784588000, contratada pela Reclamada
– Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda. - Em
Recuperação Judicial, para garantia do Recurso Ordinário
interposto nos autos supracitados.
[...]
3. Primeiramente, insta salientar que o sinistro restou
caracterizado em
, com o trânsito em julgado do
25/06/2024
recurso garantido, conforme previsto no item 6.2. das
Condições Especiais da Apólice.
[...]
5. O pedido de Recuperação Judicial ocorreu em
, sendo deferido em
o seu
29/09/2023
27/10/2023
processamento, data anterior à ocorrência do sinistro (Doc.
7), com prorrogação do stay period em decisão proferida
em
(Doc. 8).
13/05/2024
6. Tem-se, portanto, que o sinistro restou caracterizado em
momento posterior ao pedido de Recuperação Judicial. Tal
controvérsia resta pacificada no âmbito deste Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser o Juízo
onde se processa a recuperação judicial o competente para
julgar as causas que estejam envolvidos os interesses e
bens da recuperanda, bem como para deliberar acerca da
caracterização do sinistro e liberação do seguro-garantia
judicial, que somente poderá ser exigido da Seguradora
caso tenha ficado caracterizado em momento anterior ao do
pedido de recuperação.
[...]
7. Assim, passa-se a demonstrar, em apertada síntese, a
Pottencial Seguradora S/A propõe o presente Conflito
Positivo de Competência para o fim de se declarar a
competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial
(2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca
de São Paulo), para a realização de atos de constrição do
patrimônio da companhia Recuperanda (Gocil Serviços de
Vigilância e Segurança Ltda. – Em Recuperação Judicial),
ainda que indiretamente, em detrimento da 27a Vara do
Trabalho de São Paulo, que, data venia, desrespeitou a
jurisprudência já consolidada deste STJ e determinou o
pagamento da indenização securitária constante na Apólice
de Seguro-Garantia emitida pela Suscitante, uma vez que, a
Apólice
de
Seguro-Garantia
no
0306920229907750784588000, na modalidade Judicial –
Depósito Recursal (Doc. 6), com Limite Máximo de
Garantia de R$ 13.000,00, e vigência estabelecida entre
e
, foi apresentada a fim de garantir
08/11/2022
08/11/2025
a apresentação de Recurso Ordinário pelo Tomador em RJ
– Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., nos
autos
da
Reclamação
Trabalhista
no
1001458-
40.2021.5.02.0027, em fase de execução, movida por
Renilson José Leite da Silva.
Documento eletrônico VDA49688270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 50c90293-4e8e-4c33-8423-f4cf6f60ff8f

8. Ocorre que o referido recurso teve seu trânsito em
julgado em
(Doc. 10). Entretando, em
25/06/2024
houve o pedido de Recuperação Judicial do
29/09/2023
Tomador, sendo deferido seu processamento em 27/10/2023
, nos autos do processo no 1001163- 57.2024.8.26.0260.
9. Isso posto, a caracterização do sinistro se deu em
, após o pedido de Recuperação Judicial,
25/06/2024
ocorrido em
, o que obsta o pagamento da
29/09/2023
indenização securitária pela Seguradora, conforme o
entendimento deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
devendo o Reclamante- - Renilson José Leite da Silva-
habilitar seu crédito na Recuperação Judicial.

Por meio da decisão de fls. 86-90, deferi o pedido de liminar, para
suspender os atos executórios contra a empresa recuperanda, designando o JUÍZO DE
DIREITO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO
PAULO (SP) para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Informações prestadas pelo JUÍZO DA 27a VARA DO TRABALHO DE
SÃO PAULO (SP) às fls. 95-99, e pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO (SP) às fls. 101-104.
Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 107-110, opinando pelo não
conhecimento do conflito de competência.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Em atenção às alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, em especial
a previsão do art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, é firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que para a caracterização do conflito de competência perante o STJ é
necessária a materialização da oposição concreta do Juízo da execução à efetiva
deliberação do Juízo recuperacional a respeito do ato constritivo (CC 181.190, Segunda
Seção, DJe
).
7/12/2021
Da análise dos autos, observa-se que o Juízo trabalhista determinou o
pagamento de indenização securitária, conforme previsto na apólice do seguro garantia
contratado pela empresa recuperanda, como garantia da Reclamação Trabalhista
n. 1001458-40.2021.5.02.0027 (fls. 97 e 102).
Ademais, percebe-se que o próprio Juízo recuperacional reconhece a
legitimidade do pagamento da indenização securitária, inexistindo oposição concreta à
determinação do Juízo trabalhista. Vejamos (fl. 102):

5) Não é caso, contudo, de acolhimento da pretensão da
seguradora. O pagamento da indenização é devido pois a
obrigação da seguradora perante o credor é distinta daquela
da recuperanda perante o trabalhador.
Documento eletrônico VDA49688270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 50c90293-4e8e-4c33-8423-f4cf6f60ff8f

Na forma do §1o do art. 49 da lei 11.101/05, Os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso. Assim, ainda que o devedor esteja em
recuperação, a seguradora responde perante o beneficiário
do seguro.
Nem se alegue o trânsito em julgado após a data do pedido
de recuperação exoneraria a seguradora do pagamento. A
finalidade econômica do seguro estaria frustrada se
houvesse tal possibilidade de negativa perante o
beneficiário. Foi exatamente para isso que o seguro foi
contratado: beneficiar o trabalhador de uma inadimplência
do empregador.
6) Portanto, a indenização deve ser paga, sub-rogando-se a
seguradora nos direitos do trabalhador habilitado perante a
recuperação, conforme dispõem os arts. 349 e 786, CC.

Desse modo, a inexistência de decisões contraditórias entre o Juízo do
trabalho e o Juízo da recuperação judicial demonstra a ausência de conflito de
competência a ser resolvido. A propósito, cito:
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NÃO
OPOSIÇÃO
DO
JUÍZO
DA
FALÊNCIA. CONFLITO NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se caracteriza conflito de competência quando
inexiste oposição do juízo da recuperação a ato constritivo
determinado pelo juízo da execução. Precedentes.
2. Não caracteriza conflito de competência a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa em recuperação judicial ou falida feita pela Justiça
do Trabalho, direcionando os atos de execução provisória
para os sócios da falida. Isso porque, em princípio, salvo
decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens
dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo
econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação
judicial ou à falência. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 196.577/SC, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
14/8/2024
.)
30/8/2024
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
INTERNO. JUSTIÇA TRABALHISTA E FALÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES ENTRE
JUÍZOS DISTINTOS. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, em
hipóteses envolvendo execuções contra empresas em
recuperação judicial ou em processo de falência, a
caracterização do conflito de competência ocorre quando
houver decisões conflitantes proferidas pelos juízos
apontados como suscitados, situação não verificada na
hipótese.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49688270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 50c90293-4e8e-4c33-8423-f4cf6f60ff8f

(RCD no CC n. 200.551/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
5/3/2024
.)
7/3/2024
Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, bem
como revogo a liminar deferida.
Comunique-se o teor da presente decisão aos juízos suscitados.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 50c90293-4e8e-4c33-8423-f4cf6f60ff8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 214.097 / SP
Número Registro: 2025/0217451-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014584020215020027 11367759320238260100
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : POTTENCIAL SEGURADORA S.A
ADVOGADOS : FELIPE BUENO SIQUEIRA - MG116885
PEDRO DAVILA FONSECA P. DE P. FREITAS - MG124955
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 27A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: RENILSON JOSE LEITE DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI - SP297903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do conflito, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50399030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:07
Código de Controle do Documento: a22c16b0-85e2-4b01-98ab-96e2ee2ade82

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:07
Código de Controle do Documento: a22c16b0-85e2-4b01-98ab-96e2ee2ade82